Tribunal: TJSP
Processo: 2254319-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir a ré a manter o plano de saúde dos autores, nas mesmas condições e cláusulas vigentes. Pretensão de reforma. Descabimento. Uma das beneficiárias, idosa, necessitou de internação recente. Regularidade da rescisão que carece da devida apuração. Inteligência do art. 300, do CPC. Presença dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir a ré a manter o plano de saúde dos autores, nas mesmas condições e cláusulas vigentes. Pretensão de reforma. Descabimento. Uma das beneficiárias, idosa, necessitou de internação recente. Regularidade da rescisão que carece da devida apuração. Inteligência do art. 300, do CPC. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Decisão mantida. Recurso não provido.